Tribunal: STF
Processo: HC 189969
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Elias Chagas Neto, advogado, em benefício de Paloma Taiara de Souza, contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.8.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 594.553.
O caso
    2. Em 15.2.2019, o juízo de origem condenou a paciente pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 c/c inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma dos arts. 69 e 70 do Código Penal, às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.300 dias-multa. 
    3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento ao recurso defensivo e fixou a pena imposta à paciente em sete anos de reclusão e 600 dias-multa, mantido o regime inicial fechado, em acórdão com a seguinte ementa:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 33, ‘CAPUT’, ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 244-B DA LEI 8069/90. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO CONJUNTO DOS RÉUS. 1. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DESACOLHIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E EVIDÊNCIAS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A CONDUTA DOS RÉUS DE MANTER EM DEPÓSITO DROGAS DESTINADAS A TERCEIROS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBANTE. RELATOS SUFICIENTES A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS APONTANDO A TRAFICÂNCIA PELOS APELANTES COMPROVADAS PELA APREENSÃO DE ENTORPECENTES. CONDUTAS QUE SE ADÉQUAM FORMAL E MATERIALMENTE AO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 1.1 CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA INSUBSISTENTE COMPROVADO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA. READEQUAÇÃO EX OFFICIO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELITUOSOS. CRIME AUTÔNOMO DE CORRUPÇÃO DE MENOR QUE CONSTITUI CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONDUTA QUE SE AMOLDA À PREVISTA NO ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI 11.343/06. 2.CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA (ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP). TESE ACOLHIDA. PROVAS INSUFICIENTES QUANTO AOS REQUISITOS ‘ESTABILIDADE’ E ‘PERMANÊNCIA’. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO PELA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO QUE CONFIRMA O PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS ACUSADOS E O ADOLESCENTE. CRIME NÃO CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. 3.PENAS. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA 3.1 PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (APELANTE PALOMA). NÃO ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA NOS AUTOS. ELEMENTOS QUE APONTAM A HABITUALIDADE DOS ACUSADOS NA TRAFICÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 3.1 REGIMES INICIALMENTE FECHADOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM MEDIDA DE OFÍCIO “.
    Opostos embargos de declaração, foram conhecidos e rejeitados, “concedendo [o Tribunal de Justiça do Paraná] habeas corpus de ofício à embargante PALOMA, para tornar sem efeito o acórdão embargado no ponto em que determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor para execução provisória da pena imposta, ordenando que somente após o trânsito em julgado seja expedido mandado de prisão e carta de guia complementar, para início da execução da pena”. 
    A condenação transitou em julgado em 21.5.2020.
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 594.553 no Superior Tribunal de Justiça. A ordem foi denegada pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro em 13.8.2020, com os seguintes fundamentos:
    “Nos moldes do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da sanção aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). 
    Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito. 
    No caso em desfile, o colegiado local apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias judiciais desfavoráveis à paciente, tendo em vista a variedade de entorpecentes apreendidos. 
    Além disso, destacou que o crime foi praticado na companhia de adolescente. 
    Desse modo, suficientemente justificada a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda. Conclui-se, assim, que a orientação adotada na origem não destoou do entendimento assente nesta Casa: (…)
    Por derradeiro, rememoro que, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, na determinação do regime inicial, o magistrado sentenciante deverá observar os critérios apresentados na lei para a fixação da reprimenda básica, em atenção às peculiaridades da situação concreta. 
    Desse modo, a quantidade de substância apreendida pode ser analisada nas diferentes fases da dosimetria da pena, com finalidades diversas, sempre objetivando o alcance da sanção necessária, proporcional e adequada, não havendo se falar em bis in idem. A propósito, confira-se: (…)
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus”.
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Argumenta “que não houve fundamentação em relação à paciente no tocante ao regime inicial de cumprimento de pena. É possível verificar que a magistrada de primeiro grau realizou a dosimetria da pena em relação às condutas, realizou o concurso material, mas, não se manifestou em relação ao regime inicial de cumprimento de pena. Aliás, não se sabe se foi uma omissão por parte da magistrada de piso ou um mero erro material (autos nº 0001723-51.2018.8.16.0180 – mov. 177.1)”.
    Assinala que o “Tribunal paranaense, até para sanar o erro material, rechaçou em seu acórdão: ‘Resta mantido o regime inicial fechado fixado na sentença para início do cumprimento da pena de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2º, § 3º do Código Penal, diante do quantum de pena e circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza da droga) aos apelantes Paloma e Pedro Rogério’“.
    Menciona que o “Tribunal paranaense rechaçou que é possível a imposição de regime fechado só pelo fato de que há uma circunstância desfavorável em relação à pena-base. Porém, são inúmeras outras questões que são valoradas em relação ao artigo 59 do Código Penal, e no presente caso, permaneceram em sua normalidade, conforme a própria sentença condenatória”. 
    Sustenta que “o constrangimento ilegal e a flagrante ilegalidade é notório, passível de análise por este Tribunal, haja vista que o pedido tem efeito significativo na vida da paciente, não só por entender que o regime semiaberto seja proporcional ao caso concreto, ou seja, houve fundamentação inidônea para justificar o regime fechado por parte do órgão coator, mas, também, pelo fato de que a paciente é genitora de uma criança de apenas 07 anos e que depende de cuidados maternos básicos” (sic).
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “7. Do pedido liminar. 
    Em face da presença dos requisitos autorizadores, em especial, o fumus boni iuris, em face da doutrina elencada no writ e julgados do Superior Tribunal de Justiça (recurso especial nº 1.753.464/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro) e do Supremo Tribunal Federal (habeas corpus nº 168.179/SP, Rel. Min. Roberto Barroso), bem como o periculum in mora, por se tratar de imposição de regime mais severo e por se tratar de uma mãe, de uma criança de 07 anos de idade, requer-se, liminarmente, que a paciente aguarde em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, ou suspenda os efeitos da execução da pena, até o julgamento definitivo do writ. 
    8. Do pedido final. 
    O conhecimento do writ, e no tocante ao mérito, seja concedida a ordem em definitivo para determinar a imposição de regime semiaberto no tocante a ação penal nº 0001723-51.2018.8.16.0180, pelos fundamentos expostos no petitório”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.8.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 594.553.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, examinam-se apenas os elementos do processo suficientes para a conclusão sobre eventual necessidade de afastamento de eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia.
    Ao manter o regime inicial fechado estabelecido na sentença, o Tribunal de Justiça do Paraná assentou:
    “DO REGIME INICIAL. 
    Resta mantido o regime inicial fechado fixado na sentença para início do cumprimento da pena de reclusão, nos termos do artigo 33, §2º, §3º do Código Penal, diante do quantum de pena e circunstâncias judiciais desfavoráveis (‘natureza da droga’) aos apelantes PALOMA e PEDRO ROGÉRIO, pesando ainda contra PEDRO ROGÉRIO a reincidência”.
    Pelas circunstâncias concretas do caso, o Tribunal de Justiça do Paraná fundamentou a manutenção do regime inicial fechado nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 138.936, este Supremo Tribunal firmou a orientação jurisprudencial no sentido de ser “possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
     “As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 173.440-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 13.9.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A exasperação da pena-base e o respectivo quantum foram justificados pela consideração de duas das qualificadoras apuradas como circunstâncias judiciais, de modo que não se verifica o alegado constrangimento ilegal. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, [h]avendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras (HC 95.157, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 3. Não cabe a esta Suprema Corte, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 145.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ART. 304 C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDOS. 1. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de que a conversão da pena corporal é inviável em face da presença de vetores judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44, III, do Código Penal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 159.343-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA SUBSTITUTIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 1. As decisões das instâncias anteriores estão alinhadas ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o indeferimento da substituição da sanção corporal, em razão do não preenchimento dos requisitos elencados no art. 44, III, do Código Penal. Precedentes. 2. Caso concreto em que não se evidencia teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 155.090-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2018). 
    9. A circunstância de a paciente ter uma filha de sete anos, arguida pelo impetrante como fundamento para fixação de regime prisional mais brando, foi sustentada apenas neste Supremo Tribunal, não tendo sido objeto de exame nas instâncias antecedentes.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
     As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e para a análise de eventuais pedidos apresentados, não havendo impedimento seja a matéria submetida ao juízo de origem, a quem compete deliberar sobre a pretensão defensiva. 
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora